Tribunal: TJDFT
Processo: 0702179-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE NÃO CONHECE O RECURSO. RAZÕES DISSOCIADAS. IRREGULARIDADE FORMAL. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1 – O recorrente deve apresentar suas razões recursais impugnando especificamente os fundamentos da decisão recorrida, em observância ao princípio da dialeticidade.
2 – O art. 1.016, incisos II e III, do Código de Processo Civil, disciplina que o Agravo de Instrumento conterá a exposição do fato e do direito e as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão agravada, ou seja, deverão estar presentes as razões de inconformismo e estas devem guardar uma relação lógica com o que restou decidido na decisão interlocutória vergastada.
3 – Não pode o Agravante, após ter o seu recurso não conhecido por irregularidade formal decorrente da ausência de impugnação específica do decisum guerreado, simplesmente pretender, por via inadequada, regularizar suas razões recursais e suprir o vício outrora reconhecido.
4 – Confirma-se o não conhecimento do Agravo de Instrumento por não preencher o pressuposto formal de admissibilidade, consistente em atacar as razões de fato e de direito da decisão combatida.
Agravo Interno desprovido.